Tribunal: STF
Processo: HC 67742
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGA-LO NA PARTE
EM QUE A AUTORIDADE COATORA SERIA JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGADA DEMORA, POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
EM JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE ELE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDO.